Tribunal: TJDFT
Processo: 0008003-62.2006.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0008003-62.2006.8.07.0001 RECORRENTE: SOBERANO ATACADISTA DISTRIBUIDOR S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à aplicabilidade imediata do artigo 78, § 2o, do ADCT para fins de compensação de débitos tributários com precatórios de natureza alimentar (RE 970.343/PR – Tema 111). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: Direito Constitucional e Administrativo. Recurso extraordinário. Compensação de débitos tributários com precatórios alimentares. Parcelamento especial instituído pelo art. 78, § 2o, do ADCT. Declaração de inconstitucionalidade, conforme a ADI 2.356/DF e a ADI 2.362/DF. Prejudicialidade do recurso. Tema 111 de Repercussão Geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário interposto por Praiamar Indústria, Comércio e Distribuição Ltda., paradigma do Tema 111 de Repercussão Geral, que discute a aplicabilidade imediata do art. 78, § 2o, do ADCT para compensação de débitos tributários com precatórios de natureza alimentar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a compensação de débitos tributários com precatórios alimentares para fins do regime especial de parcelamento de precatórios instituído pelo art. 78 do ADCT, à luz do princípio da isonomia. III. Razões de decidir 3. No julgamento da ADI 2.356/DF e da ADI 2.362/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a inconstitucionalidade do regime de parcelamento de precatórios instituído pelo art. 78 do ADCT, por violar os direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição Federal, como a isonomia e o acesso à jurisdição e à propriedade. 4. A declaração de inconstitucionalidade do art. 78 do ADCT torna superada a discussão sobre a possibilidade de compensação de precatórios de natureza alimentar com débitos tributários. 5. A análise da eficácia do poder liberatório do art. 78, § 2o, do ADCT pressupõe a execução do parcelamento, inviável após a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário julgado prejudicado. Tese de julgamento para fins do Tema 111 RG: O regime previsto no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias é inconstitucional, respeitando-se os parcelamentos realizados, com amparo no dispositivo, até a concessão da medida cautelar na ADI 2.356 MC em 25/11/2010. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 78, § 2o, do ADCT; art. 2o da EC n. 30/2000. Jurisprudência relevante citada: ADI 2.356/DF; ADI 2.362/DF. (RE 970343, Relator CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 22/5/2025). No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 10512506): PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ICMS. PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. ARTIGO 78, §2o, DO ADCT. VEDAÇÃO CONTIDA NO CAPUT. IMPOSSIBILIDADE. APELO DO AUTOR. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A demanda visa à compensação de débitos relativos a ICMS, devidos à Fazenda Pública do Distrito Federal, com precatórios de natureza alimentar, adquiridos de terceiros através de cessão de direitos. 2. Nos termos do art. 78, caput, do ADCT, não se admite o parcelamento de créditos de natureza alimentar, de modo que, inexistindo parcelamento e, conseqüentemente, parcela inadimplida, não incide o § 2o do referido dispositivo, sendo, portanto, inadmissível a pretendida compensação. Precedentes do c. STJ. 3. Tem-se por prejudicado o recurso interposto pela parte autora, quando a única matéria devolvida versa sobre a majoração dos honorários advocatícios e a conclusão do acórdão é pela reforma da r. sentença e improcedência dos pedidos contidos na inicial. 4. Remessa oficial e recurso voluntário conhecidos e providos. Recurso da parte autora julgado prejudicado (Acórdão 471417, 20060111329370APC, Relator(a): HUMBERTO ULHÔA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/12/2010, publicado no DJe: 19/01/2011) Da ementa transcrita, verifica-se que o julgado combatido está em conformidade com as orientações do STF. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014